Tribunal: TJSP
Processo: 1016675-79.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição inocorrente - Caráter infringente dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016675-79.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DO PACAEMBU, são
embargados CLAUDIO LUIZ LEME e MARIA DE LURDES LOPES LEME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016675-79.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 5564 2/3
Embargos de Declaração no 1016675-79.2014.8.26.0309/50000
Embargante: Condomínio Conjunto Residencial Portal do Pacaembu
Embargados: Claudio Luiz Leme e outro
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Voto no 5564
Embargos de declaração
Contradição inocorrente - Caráter
infringente dos embargos Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Condomínio Conjunto Residencial Portal do Pacaembu contra o V. Acórdão de
fls. 319/325, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelos embargados. Entende o embargante haver contradição no
julgado, que precisa ser aclarada.
É a síntese do necessário.
VOTO. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, pretendendo os embargantes, apenas e tão
somente, a modificação do resultado do julgamento.
Deveras, a Turma Julgadora analisou todas as
questões de fato e de direito suscitadas nos autos para reconhecer a
responsabilidade objetiva do embargante pelos danos sofridos pelos
embargados em decorrência das inundações ocorridas em sua unidade
condominial.
Outrossim, a Súmula 362 do C. Superior Tribunal de
Justiça diz respeito ao termo inicial da correção monetária e não dos juros de
mora, que devem incidir desde o evento danoso, nos termos da S. 54,
também do C. STJ, tal como restou consignado no decisum embargado.
Em
suma,
os
presentes
embargos
apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016675-79.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 5564 3/3
demonstram inconformismo da parte com o resultado do julgado, sendo
manifesto o seu caráter infringente. Todavia, presta-se o estreito recurso à
finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora